Tribunal: STF
Processo: Rcl 46774
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. REs 611.503-RG E 958.252-RG. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Liq Corp S.A. (atual denominação de Contax S.A.), contra decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000053-71.2013.5.06.0021, à alegação de infringência às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503-RG (Tema 360) e 958.252-RG (Tema 725).
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao negar provimento a agravo de petição, manteve a decisão pela qual determinado o prosseguimento da execução, sem, entretanto, considerar a inconstitucionalidade do título executivo. 
    Reporta que anteriormente à execução da reclamação trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho havia negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista em razão da ausência de prequestionamento. Interposto agravo interno, a ele fora negado provimento, decisão que transitou em julgado em 21.10.2018, posteriormente ao julgamento da ADPF 324 (DJe de 30.8.2018).
    Defende afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, no RE 958.252-RG e no RE 611.503-RG, ao arguir acolhida a tese, pela Corte de origem, da ilicitude da terceirização. 
    Deduz que, ao julgamento do RE 611.503-RG (Tema 360 da sistemática da repercussão geral), esta Suprema Corte definiu inexigível o título judicial formado com base em ato normativo declarado inconstitucional, o que não foi observado pelo Tribunal de origem quando proferiu a decisão reclamada.
    3. Requer a reclamante a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da execução na reclamação trabalhista nº 0000053-71.2013.5.06.0021, bem como de qualquer constrição, bloqueio ou penhora, até o julgamento final da reclamação. No mérito, postula a procedência do pedido para assentar a inexigibilidade do título executivo.
    4. Em contestação, Juliana Lemos Bonfim argui que a decisão reclamada transitou em julgado, a inviabilizar o conhecimento da reclamação.
    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pelo não cabimento da reclamação, porque constituída a coisa julgada na lide trabalhista e, acaso superado o trânsito em julgado, pela improcedência do pedido, ante a falta de aderência estrita entre o ato reclamado - eminentemente processual - e o parâmetro da reclamação. Cito a ementa da peça opinativa:
    “RECLAMAÇÃO. TEMA 360 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DELIBERADO NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E O JULGADO QUESTIONADO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. 
    1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Precedentes.
    2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    3. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Embora a actio vise à aplicação de tese meritória do Supremo Tribunal Federal quanto à terceirização de atividades, a decisão reclamada apresenta conteúdo eminentemente processual.
    4. É incabível reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que o Juízo reclamado se equivocou ao determinar o prosseguimento da execução, porque a fundamentação vulneraria a interpretação conferida por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 324, do RE 958.252-RG e do RE 611.503-RG.
    3. Entretanto, apesar de a reclamante objetivar a aplicação do mérito dos paradigmas quanto à licitude da terceirização da atividade-fim, o ato reclamado consubstancia, a rigor, mero provimento processual.
    4. Por elucidativo da controvérsia, trago à colação o decisum proferido anteriormente ao ato reclamado, em agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. Na ocasião, o Tribunal Superior do Trabalho assinalou não atendido o requisito do prequestionamento, a inviabilizar o processamento do recurso, decisão que transitou em julgado em 22.10.2018 (destaquei):
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 – TERCEIRIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DO PRESSUPOSTO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. Não merece reparos a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento.
    A agravante sustenta ter atendido adequadamente o pressuposto do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Renova a insurgência no que diz respeito à licitude da terceirização levada a efeito.
    Sem razão.
    Constata-se, de plano, a inviabilidade de processamento do recurso de revista.
    Interposto o recurso de revista sob a égide da Lei nº 13.015/2014, a parte recorrente deve transcrever precisamente o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, conforme determina o § 1º-A, I, do art. 896, da CLT, sob pena de não conhecimento do apelo. 
    No caso, a agravante não transcreveu o trecho exato do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, não bastando ao cumprimento da exigência legal o mero resumo da decisão recorrida. 
    Esclareça-se que a transcrição integral do teor do acórdão, do tópico recorrido, de todas as premissas consignadas na decisão regional ou da ementa do julgado não se presta ao cumprimento do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, na medida em que não delimita o objeto da insurgência inserida no apelo. 
    [...]
    Desse modo, inviável o processamento do recurso de revista, tendo em vista a não observância do requisito legal.
    Nego provimento”.
    5. No acórdão reclamado, a seu turno, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região negou provimento a agravo de petição, de modo a manter o entendimento de que se trata de execução definitiva. A Corte reclamada assinalou que a modulação dos efeitos do julgado deste Supremo Tribunal Federal não abarca questões acobertadas pela coisa julgada, pelo que inexistente a veiculada coisa julgada inconstitucional:
    “AGRAVO DE PETIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF n. 324 do STF- FASE DE EXECUÇÃO. NÃO AFETADOS OS PROCESSOS EM RELAÇÃO AOS QUAIS TENHA HAVIDO COISA JULGADA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324 e o Recurso Extraordinário (RE) n.º 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas. Entretanto, no que se refere aos efeitos da decisão, ou seja quanto à possível modulação dos efeitos da decisão exarada, resultou o entendimento firmado do Rel. Min. Roberto Barroso), que: "(...) o Relator prestou esclarecimentos no sentido de que a decisão deste julgamento não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada", Sendo esta a hipótese dos fólios. Agravo de petição que se nega provimento. 
    Do pedido de inexigibilidade do título judicial 
    [...]
    Sem razão a embargante. 
    É que a presente execução é definitiva, conforme se depreende da certidão de ID. 5ff6f72 - Pág.3. 
    Entender de maneira diversa, implicaria em verdadeira afronta à coisa julgada. Senão vejamos o teor dos julgados que seguem, de cujos entendimentos coaduno. 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 324 E RE 958252. O Regional entendeu que o julgamento do STF na ADPF 324 e no RE 958252, com repercussão geral reconhecida, a respeito da terceirização, não impacta diretamente o título executivo judicial constituído nestes autos, porque transitado em julgado anteriormente às decisões proferidas por aquela Corte, não sendo, pois, o caso de se declarar a sua inexigibilidade, nos termos dos artigos 884, § 5º, da CLT, em respeito à coisa julgada, tanto que o próprio STF, no julgamento da referida ADPF, esclareceu expressamente que tal decisão "não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada", ressalva que encontra respaldo no § 14 do artigo 525 do CPC. Dessa forma, o processamento do recurso de revista não se viabiliza por ofensa aos artigos 5º, II, e 97 da CF, porque o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, mas apenas observou a coisa julgada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TST - AIRR: 120124620165030044, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 06 /05/2020, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/05/2020) 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA EXECUTADA ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 324 E RE 958252. O Regional entendeu que o julgamento do STF na ADPF 324 e no RE 958252, com repercussão geral reconhecida, a respeito da terceirização, não impacta diretamente o título executivo judicial constituído nestes autos, porque transitado em julgado anteriormente às decisões proferidas por aquela Corte, não sendo, pois, o caso de se declarar a sua inexigibilidade, nos termos dos artigos 884, § 5º, da CLT e 525, § 12, do CPC, em respeito à coisa julgada, tanto que o próprio STF, no julgamento da referida ADPF, esclareceu expressamente que tal decisão "não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada", ressalva que encontra respaldo no § 14 do artigo 525 do CPC. Desta forma, o processamento do recurso de revista não se viabiliza por ofensa ao artigo 97 da CF, porque o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, mas apenas observou a coisa julgada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TST - AIRR: 121226320165030038, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 28 /08/2019, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 30/08/2019) 
    AGRAVO DE PETIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTADO. APDF 324. TERCEIRIZAÇÃO. COISA JULGADA. O Supremo Tribunal Federal, ao reputar lícita a terceirização em qualquer ramo da atividade empresarial, modulou os efeitos do julgado para abarcar apenas as decisões não acobertadas pela coisa julgada, razão pela qual não há que se falar em inexigibilidade do título executado. Decisão que não contraria Precedente Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Agravo de Petição improvido. (Processo: AP - 0000964-71.2015.5.06.0261, Redator: Eneida Melo Correia de Araújo, Data de julgamento: 20/08/2019, Segunda Turma, Data da assinatura: 20/08/2019) (TRT-6 - AP: 00009647120155060261, Data de Julgamento: 20/08/2019, Segunda Turma) AGRAVO DE PETIÇÃO. CELPE. TERCEIRIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. Afigura-se preclusa, em sede de agravo de petição, a rediscussão de matérias atinentes à fase de conhecimento, transitada em julgado, ainda que diante do novo entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em RE 958252 e ADPF 324, especialmente na hipótese em que no próprio julgamento da Corte Superior já consta o esclarecimento de que a alteração de posicionamento acerca da ilicitude da terceirização não afetaria os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada, hipótese dos autos. Inteligência do art. 879, § 1º, da CLT. (Processo: AP - 0001235-69.2015.5.06.0103, Redator: Gisane Barbosa de Araujo, Data de julgamento: 15/08/2019, Quarta Turma, Data da assinatura: 15/08/2019) (TRT-6 - AP: 00012356920155060103, Data de Julgamento: 15/08/2019, Quarta Turma). 
    Desse modo, não há que se falar em inexigibilidade do título. Em razão dos fundamentos acima expendidos, mantenho a sentença. Logo, nego provimento ao recurso”.
    6. Como se denota das transcrições, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista por questão processual. Igualmente, o Tribunal Regional do Trabalho, ao determinar o prosseguimento da execução, consignou a ocorrência de trânsito em julgado da matéria relativa à licitude da terceirização, a inviabilizar sua rediscussão. 
    7. Entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    8. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF nº 734) (Rcl 19884 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    9. Certificado o trânsito em julgado da decisão recorrida pelo Tribunal Superior do Trabalho, incabível questioná-lo por meio de reclamação constitucional, porque atinente à competência de cada Tribunal de origem, conforme decidido por esta Primeira Turma ao exame da Rcl 31.095 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 09.7.2020 e da Rcl 43.922 AgR, da minha lavra, DJe 23.11.2020.
    10. Ainda que superado este óbice, melhor sorte não teria a reclamação, à míngua do requisito da estrita aderência.
    11. No julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio -, fixou a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Ata Publicada no DJe 31.8.2018, acórdão publicado no DJe de 06.9.2019).
    12. Nesse contexto, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    13. De qualquer sorte, do próprio acórdão proferido ao julgamento da ADPF 324, observo excetuada a sua aplicação automática a casos transitados em julgado, leia-se (destaquei):
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 
    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.
    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).
    14. Quanto à infringência às decisões de repercussão geral veiculadas (RE 958.252-RG e RE 611.503-RG), para além do requisito da estrita aderência, emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    15. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, haja vista proposta, a reclamação, contra acórdão proferido em agravo de petição, desafiado por recurso de revista e, após, agravo de instrumento, que recebido pelo Tribunal Regional do Trabalho, está aguardando prazo para apresentação de contraminuta e posterior remessa ao Tribunal Superior do Trabalho para exame. 
    16. Reitero, mesmo que ultrapassados os óbices processuais, a reclamação não seria admitida, pois a decisão reclamada não guarda similitude com os paradigmas suscitados. Isso porque o ato reclamado não versou sobre terceirização de mão de obra, nem sobre a constitucionalidade dos arts. 741, parágrafo único e 475-L do Código de Processo Civil de 1973, ou dos dispositivos correspondentes no Código de Processo Civil de 2015, ou, ainda, do art. 884, §5ª, da CLT. 
    17. Realço que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    18. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, acresço que “a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    19. Lado outro, não olvido do art. 525, § 12, do CPC (“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”). 
    20. Contudo, para efeito de aplicação do dispositivo normativo supra mencionado (art. 525, § 12, do CPC), a insurgência deve se dar em meio próprio, tendo em conta que a reclamação não consubstancia ação rescisória ou sucedâneo de recurso. Nesse sentido:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    21. Nessa linha de compreensão, a robustecer o entendimento pelo não cabimento da reclamação, cito precedentes a envolver idêntica controvérsia:
    “RECLAMAÇÃO – COISA JULGADA – ÓBICE. A reclamação não faz as vezes de rescisória – verbete nº 734 da Súmula do Supremo: ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’” (Rcl 43337 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 04.5.2021).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45846 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).
    22. Colho, ainda, as seguintes decisões singulares: Rcl 45.658, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 47.660 e 44.195, da minha lavra; Rcl 42.727 e 45.028, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 42.796 e 44.497, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 42.249 e 42.663, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 42.951 e 43.146, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 43.348, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 42.860 e 43.556, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e Rcl 45.525, Rel. Min. Nunes Marques.
    23. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. Retifique a Secretaria a autuação, para fazer constar no polo ativo da demanda Liq Corp S.A.. 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora